Tribunal: TJES
Processo: 5004958-92.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004958-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDECI TEODORO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - EM DOBRO. DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA AFIRMA QUE A REQUERIDA, SEM A SUA ANUÊNCIA, REGISTROU EM SEU NOME CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, O QUAL ELA ALEGA NUNCA TER CONTRATADO. INDICA QUE FOI DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDAMENTE O VALOR DE R$6.679,57. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA CESSE OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AO FINAL, REQUEREU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO DE R$6.679,57 E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$10.000,00. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A DECISÃO DE ID22721689 DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA SUSPENDA OS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA AFIRMOU QUE O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO COM O BANCO OLE, TENDO A REQUERIDA ADQUIRIDO OS CRÉDITOS DESSA EMPRESA, FAZENDO-SE A PORTABILIDADE DESSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSTENTA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A EFETIVA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS NA CONTA DO AUTOR QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. POR FIM, AFIRMA INEXISTIR DANO MORAL. DISCUTE-SE NO PRESENTE PROCESSO A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA REQUERIDA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA E A REGULARIDADE DA MODALIDADE CONTRATUAL ESTABELECIDA.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DA AUTORA PERANTE A REQUERIDA QUANTO AO OBJETO DESTE PROCESSO. CONDENOU A REQUERIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, À PARTE AUTORA O VALOR DE R$6.679,57 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO.

CONDENOU A REQUERIDA A INDENIZAR A PARTE AUTORA NO VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO SUBSIDIARIAMENTE PELA DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO, NA HIPÓTESE DE MANTENÇA DA CONDENAÇÃO, REQUER A COMPENSAÇÃO, DEVENDO ASSIM O APELANTE DEPOSITAR APENAS A DIFERENÇA ENTRE O VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA APELADA E O VALOR FIXADO EM SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM ANUÊNCIA DO REQUERENTE. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)